Tribunal: TJMT
Processo: 1026766-95.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026766-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROMILDO ANTONINHO LANZARIN - CPF: 285.524.909-00 (AGRAVADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROMILDO ANTONINHO LANZARIN (AGRAVADO), FABIANO ANDRE LANZARIN - CPF: 028.587.769-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Da análise do artigo acima transcrito verificam-se três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O perigo de dano consubstancia-se no risco de imediata expropriação do imóvel, objeto do financiamento realizado em nome do
de cujus
, o qual, a toda evidência, também realizou a contratação de seguro prestamista, cujo pagamento estava embutido nas parcelas do financiamento do imóvel, situação que evidencia a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002581-50.2020.8.11.0078, ajuizada pelo ESPÓLIO de ROMILDO ANTONINHO LANZARIN, representado por seu inventariante FABIANO ANDRÉ LANZARIN, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a parte demandada, ora agravante, suspenda a cobrança mensal de financiamento, concernente ao contrato de Compra e Venda de Imóvel por Alienação Fiduciária.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo em razão da inadimplência praticada pelo agravado.

Alega que a pretensão da parte autora, ora agravada, subverte a ordem jurídica, por premiar o devedor inadimplente com a limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em favor do credor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para que a parte demandada, ora recorrente, suspendesse a cobrança mensal de financiamento, concernente ao contrato de Compra e Venda de Imóvel por Alienação Fiduciária.

Assim, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verificam-se de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela pretendida pelo autor, ora agravado revela-se de acordo com os pressupostos acima mencionados, especificamente quanto ao perigo de dano e a probabilidade do direito.

O perigo de dano consubstancia-se no risco de imediata expropriação do imóvel, objeto do financiamento realizado em nome do
de cujus
, o qual, a toda evidência, também realizou a contratação de seguro prestamista, cujo pagamento estava embutido na própria parcela do financimento do imóvel, situação que evidencia a probabilidade do direito.

Ademais, ressai dos autos que a parte recorrente, na peça de ingresso do presente recurso, não apresentou qualquer argumento ou prova, ao menos indiciária, que corroborasse a pretensão de cessar imediatamente os efeitos da decisão que suspendeu a cobrança do contrato coberto pelo seguro prestamista firmado à época pelo de cujus.

Mais precisamente, denota-se que os argumentos tecidos pela agravante na petição recursal são totalmente genéricos, portanto, longe de convencer das razões pelas quais o Juízo
a quo
teria incorrido em equívoco ao deferir o pedido liminar para suspender os efeitos decorrente da mora, no tocante ao contrato garantido por seguro.

Assim, preenchidos os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021